Tribunal: TJDFT
Processo: 0740878-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. PRECLUSÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇA DE ALUGUEL E IPTU. PERÍODO DE LOCAÇÃO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. ART. 373, I, CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme definem os arts. 434 e 435 do CPC, a parte somente pode juntar documento novo: “i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto” (TJDFT. Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, j. 29/4/2020, DJe 12/5/2020). 1.1. Nesta sede recursal, a autora/apelante junta documentação não submetida ao crivo do juízo de origem em momento oportuno, com o fim de comprovar informações já existentes e disponíveis em momento anterior à sentença. Sequer foi mencionado eventual motivo de força maior impeditivo da diligência em momento oportuno, razão por que deve ser reconhecida a preclusão quanto à apresentação de nova documentação.
2. Na espécie, a autora visa à cobrança de parcelas de aluguel dos meses de abril/2022, maio/2022 e junho/2022, e de parcelas não pagas de IPTU de 01/01/2022 a 10/05/2022, período de locação controvertido pelo réu em contestação. Juntado contrato de locação comercial entre as partes em que consta o período de locação de 10/06/2018 a 09/06/2019.
3. A autora/apelante desatendeu comando legal (art. 434, CPC) ao não instruir a petição inicial com documento essencial à demonstração de que o contrato de locação abrangeu os meses de 2022. E, como bem definido em sentença, “a parte autora não pugnou pela produção de outras provas. Pelo contrário, se manifestou expressamente pelo julgamento antecipado da lide em mais de uma oportunidade (IDs 189155000 e 191550570)”.
4. Nesse contexto e à luz do art. 373, I do CPC, sobressai que a autora/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o direito alegado, razão por que inviável tutelar a pretensão condenatória exercida em face do réu/apelado.
5. Recurso conhecido e não provido.